Tribunal: TJDFT
Processo: 0706304-50.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COBRANÇA. DISTRITO FEDERAL. LOCAÇÃO. DEVOLUÇÃO FORMAL DO IMÓVEL LOCADO. PERÍODO DE REPAROS NO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELOS PAGAMENTOS INADIMPLIDOS ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de condenação do Distrito Federal ao pagamento do valor correspondente aos alugueres, no período de 7 (sete) meses em que o imóvel objeto do negócio passou por reparos, por supostamente não ter sido devolvido nas mesmas condições em que fora recebido.

2. Nos termos do o art. 23, inc. III, da Lei no 8.245/1991, "o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal". Assim, a responsabilidade do locatário pelo pagamento dos alugueres e demais encargos da locação somente se encerra a partir da efetiva entrega das chaves do imóvel locado ou a contar da data da eventual demonstração de negativa injustificada de recebimento pelo locador, não sendo suficiente a mera desocupação física do imóvel.

3. Após a desocupação formal do imóvel pelo locatário observa-se que a Polícia Civil do Distrito Federal permaneceu a ocupar o espaço supramencionado para a realização de reparos exigidos pela locadora. Assim, a responsabilidade pelo pagamento dos alugueres persistiu até 19 de dezembro de 2018, data em que ocorreu a efetiva entrega das chaves ao locador.

4. Recurso conhecido e desprovido.